Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-34.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ATAQUE DE ANIMAL. DEFORMIDADE PERMANENTE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE INVIÁVEL. REDUÇÃO DO DANO MORAL. PARCELAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela ré em face da sentença que a condenou pelo crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2o, IV, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada para o delito de lesão corporal leve diante da alegada inexistência de deformidade permanente; (ii) estabelecer se é cabível a redução do valor da reparação mínima por dano moral fixado na sentença, bem como a possibilidade de parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, composto por laudos periciais inicial e complementar, fotografias e depoimentos colhidos em audiência, comprova múltiplas cicatrizes visíveis e definitivas na face da vítima, caracterizando deformidade permanente, nos termos do art. 129, § 2o, IV, CP, o que inviabiliza a desclassificação para lesão corporal leve.
4. A possibilidade de intervenção estética não descaracteriza a qualificadora quando persistem deformidades definitivas na aparência da vítima.
5. À luz da capacidade econômica das partes e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada a redução do valor indenizatório.
6. O pedido de parcelamento da indenização deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 2o, IV; CP, art. 77; CPP, art. 387, IV; Súmula 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Terceira Seção; TJDFT, Acórdão 1856196, 0700574-27.2021.8.07.0017; TJDFT, Acórdão 1915652, 0004928-69.2017.8.07.0020.